Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em declarar a inexistência dos contratos na 0000320502-6173-0020744-725 e no 0000320510-6173-0020744-72, assim como os débitos a eles vinculados (R$ 34789,17 e R$ 956,04), além de condenar solidariamente as requeridas a excluírem os registros dos contratos e dos valores cobrados de seus sistemas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente por meio da decisão de ID 57820099. Contrarrazões apresentadas no ID 57820100.
3. Na inicial, pleiteia a parte autora/recorrente a declaração de inexistência dos débitos cobrados pelas requeridas, nos valores de R$ 34.789,17 e R$ 956,04, sob o argumento de jamais ter celebrou contrato atinente a tais pendências. Requereu ainda a condenação solidária destas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.928,76.
4. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais.
5. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela recorrida em contrarrazões, fica desde já rejeitada. No caso, o Juízo de origem, por meio da decisão de ID 57820099, entendeu por bem deferir ao recorrente o benefício após análise da documentação acostada no ID 57820094, onde restou demonstrada sua condição de hipossuficiência. PRELIMINAR REJEITADA.
6. Com efeito, a Recovery do Brasil Consultoria S.A, assim como o “Serasa Limpa Nome”, são plataformas disponibilizadas para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas, com descontos e condições especiais, não se confundindo propriamente com cadastros restritivos de crédito.
7. A inserção de dívida em plataformas de negociação não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de débito, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade. Na hipótese dos autos, não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da sua personalidade.
8. Como pontuado na sentença, a documentação apresentada aos autos não demonstra que o nome do consumidor foi registrado nos assentamentos de proteção ao crédito pelos prepostos das partes rés. A documentação de ID 57819791, demonstra que as negativações ali constantes foram levadas a efeito pelo Banco CSF S/A e pela Brasil Card Instituição de Pagamento S/A, instituições que não integram a lide sob análise.
9. É certo que cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, porquanto não configurado. Nesse sentido: Acórdão 1668694, 07045526920228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.